Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão.
4. Não há omissão ou contradição quando os fundamentos adotados pelo Colegiado são contrários aos critérios considerados adequados pela parte embargante para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0709826-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024.